Tribunal: TJPA
Processo: 0806494-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806494-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN RODRIGUES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas em 23 de julho de 2020, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr.
Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
, em favor do nacional
Alan Rodrigues Nascimento
,
contra ato do D. Juízo

de Direito
da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra desde o dia 13/01/2020 sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação de sua culpa, autos do Processo Crime de nº 000042-29.2020.8.14.0006, em razão de mudança na data de realização da audiência de instrução e julgamento, que, inicialmente, foi marcada para 06/05/2020 e reagendada para 23/07/2020.

Por fim, suscita que a prisão cautelar do paciente contraria a Recomendação de nº 62, do CNJ, requerendo a concessão de medida liminar para que aguarde em liberdade o processamento e julgamento do feito. Juntou documentos.

Foi indeferido o pedido liminar, conforme Id. 3287368.
Prestadas as informações na Id. 3293943.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3385026.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto declarando prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto. Explico.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, bem como pela inobservância da Recomendação nº 62, do CNJ.

Pois bem.

Em consulta aos
autos do Processo Crime de nº 000042-29.2020.8.14.0006 no Sistema Libra, verifico que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente com imposição de cautelares diversas, em 23/07/20, restando prejudicado o presente
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 27/08/2020